Tribunal: TJPA
Processo: 0046719-15.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046719-15.2015.8.14.0401

APELANTE: JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. AUDÁCIA E OUSADO DO ACUSADO EM PRATICAR O CRIME EM VIA PÚBLICA, EM PLENA LUZ DO DIA, TENDO AGREDIDO FISICAMENTE A VÍTIMA QUANDO ELA RESISTIU EM ENTREGAR O BEM. PENA-BASE APLICADA BEM PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. ISENÇÃO

DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, QUANDO O MÍNIMO SERIA 10 (DEZ) E O MÁXIMO SERIA 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, NOS TERMOS DO ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (roubo simples), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, muito próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, a saber: a culpabilidade (a dinâmica dos fatos demonstra que houve acentuada reprovabilidade na conduta do réu, posto que praticou o fato em via pública, em plena luz do dia, sem temer qualquer tipo de coerção estatal), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

2. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância. A respeito da culpabilidade, esse E. Tribunal editou a Súmula nº 19, que prevê o seguinte: Súmula nº 19. “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

3.
In casu
, o juízo utilizou fundamentação concreta diante da audácia e ousadia do apelante em praticar o crime em via pública, em plena luz do dia, na frente de inúmeras pessoas que ali transitavam, por ter certeza de sua impunidade, tendo, ainda, informações nos autos, de que o réu agrediu fisicamente a vítima quando ela se negou a entregar a bolsa. Nesse passo, importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso autoriza o Tribunal a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

4. Assim, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

5. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade, assim, agiu de forma correta o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada um pouco acima do mínimo legal, a pena de multa também deverá se afastar um pouco do mínimo legal, acompanhando a dosimetria da pena, tendo o juízo fixado, na sentença, o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ou seja, um pouco acima do mínimo de 10 (dez) dias-multa, previsto no art. 49 do CPB. Na fixação da pena de multa, o juiz respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jonas de Jesus dos Santos Araújo
(nascido em
08/06/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/04/2020
, ID 6365368 a ID 6365369 – págs. 140/148, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6365337 – págs. 05/07) que, no dia
17/09/2015
,
o nacional Jonas de Jesus dos Santos Araújo praticou o crime de roubo contra a vítima Lícia Regina Tavares Macêdo
. No dia dos fatos, a vítima estava caminhando pela
via pública
quando foi abordada pelo réu, que passou a
exigir a bolsa da ofendida
. No entanto,
esta negou entregar ao meliante
. Ato contínuo,
o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima
, a fim de realizar a efetiva subtração.

Neste momento, populares informaram policiais que estavam relativamente próximos do local do fato, para o qual se dirigiram de imediato e iniciaram perseguição ao suspeito, que,
ao ser capturado foi encontrado com os bens subtraídos e foi reconhecido pela vítima
. Ao ser interrogado, o denunciado falou que não tem ligação alguma com o fato, que não roubou os pertences da vítima e que se escondeu ao ver que as pessoas estavam correndo atrás dele sem nenhum motivo aparente.

Em
razões recursais
(ID 6365371 a ID 6365372 – págs. 164/170), a defesa clama pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
, tendo o juízo utilizado
argumentos genéricos
para majorar a pena-base,
considerando a culpabilidade como negativa
. Requer também a
isenção da pena de multa
, já que
o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6365372 a ID 6365373 – págs. 172/176), o representante do Órgão Ministerial sustenta que
não há fundamento para alteração da pena aplicada
, posto que legalmente fundamentada no acervo probatório e na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo
impossível a isenção da pena de multa
por ser norma cogente que integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, manifestando-se pelo
total

improvimento
recursal.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, no tocante a reanálise da dosimetria da pena (parecer ID 7364957 – págs. 242/244).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas como negativas ao apelante. Fundamentação genérica por parte do juízo sentenciante quanto à culpabilidade.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao apelante
, tendo o juízo
a quo
valorado o critério judicial da culpabilidade de forma errônea, sem qualquer fundamento concreto, com base nas elementares do tipo penal.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário da magistrada do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, ou seja,
muito próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável
, a saber: a
culpabilidade

(a dinâmica dos fatos demonstra que houve acentuada reprovabilidade na conduta do réu, posto que praticou o fato em via pública, em plena luz do dia, sem temer qualquer tipo de coerção estatal)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Ora, a
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância.

A respeito da culpabilidade, esse E. Tribunal editou a
Súmula nº 19
, que prevê o seguinte:

Súmula nº 19.

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.

In casu
, o juízo utilizou fundamentação concreta diante da
audácia e ousadia
do apelante em
praticar o crime em via pública, em plena luz do dia
, na frente de inúmeras pessoas que ali transitavam, por ter certeza de sua impunidade, tendo, ainda, informações nos autos, de que
o réu agrediu fisicamente a vítima quando ela se negou a entregar a bolsa
.

Nesse passo, importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois
o efeito devolutivo do

recurso autoriza o Tribunal a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado
. A propósito:

HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA
. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3.
Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois "é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu
" (HC n. 337.686/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). (...). (STJ - HC: 490344/AC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) (Grifos nosso).

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
, estando
o patamar de aumento totalmente proporcional e razoável
–
06 (seis) meses
pela circunstância judicial negativa
–, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critério judicial desfavorável
, fora ela
fixada muito próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

2. Da isenção da pena de multa. Condição econômica do réu desfavorável.

A defesa do apelante requer a
isenção da
pena de multa
, pela
condição econômica do réu
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma correta o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada um pouco acima do mínimo legal, a pena de multa também deverá se afastar um pouco do mínimo legal, acompanhando a dosimetria da pena, tendo o juízo fixado, na sentença, o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, ou seja,
um pouco acima do mínimo de 10 (dez) dias-multa
, previsto no art. 49 do CPB.

Na fixação da pena de multa,
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022